Tribunal: TJMT
Processo: 1062928-47.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062928-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERIO CARLOS DE ABREU - CPF: 460.643.701-49 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1062928-47.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1062928-47.2024.8.11.0001

Recorrente:
Roberio Carlos de Abreu.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em ação de cobrança proposta contra o ente público estadual.

2.

O recorrente, servidor pública estadual na função de Apoio em Serviços de Saúde, pleiteia a concessão do adicional de insalubridade e o pagamento das diferenças salariais.

3.

A sentença recorrida rejeitou o pedido, com fundamento no Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), que concluiu pela ausência de exposição a agentes insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Verificar se a negativa do adicional de insalubridade está devidamente fundamentada em prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O laudo técnico (LTCAT) juntado pelo estado, assinado por profissionais habilitados e específico para o local de trabalho do recorrente, concluiu que as atividades desenvolvidas não caracterizam exposição permanente a agentes nocivos em níveis superiores aos limites ocupacionais.

6.

O adicional de insalubridade exige demonstração inequívoca da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não bastando a mera presunção.

7.

A inexistência de direito ao adicional de insalubridade foi devidamente comprovada nos autos, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1.

A existência de Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) atestando a ausência de insalubridade afasta o direito ao adicional.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, XXIII; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei n.º 9.099/95, artigo 55; Decreto n.º 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, julg. 11/08/2021; TJ-MT, RI 10090028020228110015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. 07/11/2022; TJ-MT, RI 10411916720218110041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. 17/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1062928-47.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1062928-47.2024.8.11.0001

Recorrente:
Roberio Carlos de Abreu.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Roberio Carlos de Abreu.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
273396867
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, diante da ausência de comprovação de labor em ambiente insalubre
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

273396868
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que o cargo exercido se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1062928-47.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1062928-47.2024.8.11.0001

Recorrente:
Roberio Carlos de Abreu.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Roberio Carlos de Abreu
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade feito na presente Ação de Cobrança promovida pelo recorrente
em
face do

Estado de Mato Grosso,
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade calculado sobre o vencimento base,
bem como receber as
diferenças salariais decorrentes da não implementação.

O conjunto fático revela que o recorrente
é servido público do Estado de Mato Grosso, exercendo a função de Apoio em Serviços de Saúde
.

Aduz que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O recorrido, por sua vez, assevera que o servidor não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, uma vez que o
Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) juntado aos autos demonstra a ausência de exposição a agentes insalubres à função do autor.

Ressalte-se que, para a aferição do direito em exame, é imprescindível a juntada do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), o que foi feito pela parte autora (Id. 273396397).

Pela leitura do mencionado documento, constata-se que, para a função do autor (Apoio em Serviços de Saúde), não há exposição a agentes insalubres.

Logo, existindo nos autos o LTCAT, concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela parte autora não são insalubres, não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO PRODUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, além da necessidade de previsão legal, afigura-se indispensável a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se, de fato, o servidor estava exposto a agentes nocivos à saúde, fato este que não pode ser presumido.” (N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10090028020228110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE cobrança DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO Da ALEGADA INSALUBRIDADE – pedido de reconhecimento de isonomia de recebimento do adicional - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10411916720218110041, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

Portanto, havendo nos autos o laudo técnico concluindo que as atividades exercidas pelo reclamante não se enquadram em condições especiais para agente biológico, não há que se falar em direito ao adicional de insalubridade, motivo pelo qual a r. sentença não comporta reparos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 22/04/2025